Tribunal: TJPA
Processo: 0000651-84.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000651-84.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA VICTORIA DAMASO DE ANDRADE MORAIS

APELADO: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADO COM LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – TERMO FINAL DA MORA PARA FINS DE PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES – EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE – DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DA POSSE DIRETA DO IMÓVEL – TEMA 966 DO STJ - NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA DATA DA EFETIVA ENTREGA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – ATRASO DE APENAS 02 (DOIS) MESES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Pelo que se depreende das provas juntadas aos autos, não há qualquer documento que comprove a alegação da requerente de que o imóvel somente fora entregue na data alegada, havendo tão somente a expedição do “habite-se” ocorrida no dia 05/09/2012 (ID Nº. 2185300), não tendo, portanto, se desincumbido de demonstrar fato constitutivo do seu direito no que concerne ao termo final da mora, nos termos do que estabelece o art. 373, inciso I, do CPC.

2-Ademais,
o termo final dos lucros cessantes é a data da carta de habite-se, porquanto essa é a data de disponibilização da posse direta do imóvel, segundo o Tema n. 996 do STJ.

3-No que concerne aos danos morais, observa-se que o atraso na entrega do imóvel por si só não enseja a reparação pleiteada, ainda mais se for considerado que o atraso perdurou pelo período de apenas 02 (dois) meses além daquele pactuado contratualmente. Nesse sentido, resta cristalino que o dano alegado não ultrapassa aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, fato que afasta o cabimento dos danos morais pleiteados.

4-Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, a
cordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

MARIA VICTÓRIA DAMASO DE ANDRADE MORAIS
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM LUCROS CESSANTES
, julgou parcialmente procedente as pretensões esposadas na inicial, para condenar a ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes, fixada em 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do contrato por mês de atraso, desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue (30/07/2012) até a efetiva entrega do imóvel com a expedição do “habite-se” (05/09/2012), devidamente atualizado, determinando ainda, que o saldo devedor decorrente do atraso não incida juros, mas tão somente correção monetária, julgando improcedente o pleito relativo aos danos morais, bem como condenando a ré ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da autora, fixados na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e a autora, ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da ré, no valor de 01 (hum) salário mínimo, tendo como ora apelada
GAFISA- SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que firmou um contrato de promessa de compra e venda com a requerida, referente a um imóvel do empreendimento denominado Reserva Ibiapaba, unidade nº. 1105 do Ed. Aruanã, com data de entrega prevista para janeiro de 2012, tendo afirmado o descumprimento dos prazos contratualmente estabelecidos para entrega, pleiteando indenização por danos morais e lucros cessantes.

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação de sentença (ID Nº. 2185315), que julgou parcialmente procedentes os pedidos esposados na inicial.

Inconformada,
MARIA VICTÓRIA DAMASO DE ANDRADE MORAIS
interpôs recurso de apelação (ID Nº 2185318), se insurgindo tão somente quanto ao período reconhecido dos lucros cessantes, bem como ao indeferimento do pleito relativo aos danos morais.

Alega que a apelante que o imóvel em questão somente fora entregue no dia 02/05/2013, conforme Termo de Recebimento de Unidade, juntado regularmente aos autos, afirmando ser esta a data a ser considerada e não a data de expedição do “habite-se”.

Salienta também o cabimento de danos morais, considerando que ficou quase 01 (hum) ano sem a posse do imóvel, restando cristalino o abalo moral, decorrente do atraso na entrega do imóvel.

Não foram oferecidas as contrarrazões.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cingem-se as questões principais devolvidas na análise do termo final da mora, para fins de pagamento de lucros cessantes pelo atraso na entrega da obra, bem como na análise da configuração ou não de dano moral a fim de ensejar a reparação pleiteada.

No caso em comento, verifica-se que a parte autora, ora Apelante, pretende que não seja considerada a data do “habite-se” como sendo a da efetiva entrega, salientando que o imóvel só foi entregue em maio/2013, isto é, quase 01 (hum) ano após a data final para a conclusão da obra (julho/2012).

Ocorre que, pelo que se depreende das provas juntadas aos autos, não há qualquer documento que comprove a alegação da requerente de que o imóvel somente fora entregue na data alegada, havendo tão somente a expedição do “habite-se” ocorrida no dia 05/09/2012 (ID Nº. 2185300), não tendo, portanto, se desincumbido de demonstrar fato constitutivo do seu direito no que concerne ao termo final da mora, nos termos do que estabelece o art. 373, inciso I, do CPC.

Ademais, apesar ser de conhecimento geral de que o prazo final da mora, para fins de pagamento de lucros cessantes, é o da efetiva entrega do imóvel, existe situações excepcionais como a do caso em questão, em que a parte autora, como dito, não conseguiu demonstrar a data da efetiva entrega, corroborando com o entendimento adotado pela sentença ora vergastada que considerou a data da expedição o “habite-se”.

A respeito do assunto, vejamos o ente colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. EXPEDIÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE. EXCEPCIONALIDADE. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL. 1.
Em regra, o termo final para pagamento da indenização por lucros cessantes, decorrente de atraso na entrega de imóvel em construção, deve corresponder à data efetiva entrega do imóvel, momento em que o comprador é imitido na posse do bem, e não à data da expedição da carta de habite-se. 2. Todavia, se a entrega das chaves ocorreu antes da expedição da carta de habite-se, impossibilitando o adquirente, embora com as chaves em mãos, de gozar, dispor ou usufruir do bem imóvel, o termo final para o pagamento dos lucros cessantes deve corresponder, no caso, excepcionalmente, à data da expedição da carta de habite-se, por representar o momento da efetiva disponibilização da posse direta do imóvel ao adquirente.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provida. (TJ-DF 07252392720228070000 1673082, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/03/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/03/2023)

Outrossim, o termo final dos lucros cessantes é a data da carta de habite-se, porquanto essa é a data de disponibilização da posse direta do imóvel, segundo o Tema n. 996 do STJ:

“o termo final para apuração dos lucros cessantes devidos em razão do atraso na entrega das obras é a data de disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.”

No que concerne aos danos morais, observa-se que o atraso na entrega do imóvel por si só não enseja a reparação pleiteada, ainda mais se for considerado que o atraso perdurou pelo período de apenas 02 (dois) meses além daquele pactuado contratualmente.

Nesse sentido, resta cristalino que o dano alegado não ultrapassa aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, fato que afasta o cabimento dos danos morais pleiteados.

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO

RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente sentença ora vergastada.

É COMO VOTO
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 21/05/2024